Tribunal: STF
Processo: HC 162346
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-15
Data de publicação: 2019-02-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. 



    1. Os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão ora impugnada (MI 823-ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 11.022-ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ARE 680.718-ED, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    3. Os autos revelam que o paciente, embora não pareça integrar organização criminosa ligada ao denominado “PCC”, é acusado de funcionar como colaborador ativo “no tráfico de drogas promovido pelos membros da facção, mormente através da comprova e venda de entorpecentes (ou intermediação de negócios), fornecimento de armas, apoio estrutural e logístico”. Quadro factual que não pode ser revolvido em sede de habeas corpus, a impossibilitar a concessão da ordem de ofício. 



    4. A questão relativa ao excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal não foi apreciada pelo Tribunal estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça. Circunstância que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. Ademais, a página oficial do Tribunal estadual revela que se trata de feito complexo, envolvendo 17 réus, em fases distintas, o que também impossibilita a concessão da ordem de ofício. 



    5. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.